Tribunal: CARF
Processo: 19515.005983/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005983/2008-64
ACÓRDÃO
2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREUSA ABREU SOARES FREIRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 339/350) interposto em face do Acórdão de
no 11-42.921 da 1a Turma da DRJ/REC (e-fls. 319/332) que julgou procedente em parte
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 134/142), referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, anos-calendário 2004 e 2005, que exige R$ 86.109,85 de imposto, R$
64.582,38 de multa de ofício de 75% e encargos legais. O Termo de Verificação Fiscal se encontra
na e-fls. 130/133.
O lançamento foi cientificado em 01/10/2008 (e-fls. 143). Na impugnação (e-fls.
145/155), instruída com os documentos de e-fls 157/315, alega-se, em síntese, que:
1. O lançamento é nulo haja vista o completo afastamento da presunção de omissão
de rendimentos no qual se embasou a constituição do crédito tributário;
2. Não houve intimação para a apresentação de esclarecimentos específicos ou
pontuais sobre tal ou qual quantia, tendo sido esclarecido pela impugnante no
curso da ação que a origem dos valores movimentados poderia ser extraída de suas
declarações de rendimentos;
3. Os valores creditados em suas contas bancárias correspondem aos rendimentos já
submetidos à tributação nas declarações de ajuste anual (docs. 04 e 05) recebidos
em razão de sua atividade médica, mais precisamente de anestesista (doc. 07),
destacando-se:
(i)
no ano-calendário de 2004, o valor de R$ 33.796,00 recebido de
pessoas físicas e de R$ 3.040,00 recebido de pessoas jurídicas,
totalizando R$ 36.836,00;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
3
(ii)
no ano-calendário de 2005, o valor de R$ 36.983,00 recebido de
pessoas físicas e de R$ 3.440,00 recebido de pessoas jurídicas,
totalizando R$ 40.423,00;
4. As pessoas físicas não são obrigadas a manter rigoroso controle da entrada e saída
de dinheiro em suas contas, desde que possam justificar a origem dos valores
movimentados;
5. Os rendimentos auferidos nos anos-calendário em tela foram devidamente
tributados, tendo sido pagos os impostos de renda incidentes, conforme DARFs
anexados (doc. 08);
6. Auferiu aditivamente rendimentos isentos, no valor de R$ 27.633,00 no ano-
calendário de 2004 e de R$ 8.068,27 no ano-calendário de 2005, conforme formal
de partilha extraído do arrolamento no 188/04 em anexo (doc. 09).
7. Que, conforme se depreende do referido formal de partilha, coube à impugnante:
(i)
o valor de R$ 3.527,50 equivalente a 16,670% de 50% de um imóvel
situado na Rua Tamarataca, 273, Mooca, São Paulo, SP, avaliado por R$
21.165,00. Que o valor de R$ 8.068,27 teve por base a venda do imóvel
listado neste item em outubro de 2005, tendo a impugnante auferido
R$ 12.500,00 (doc. 12), apurando, portanto, pequeno ganho de capital;
(ii)
o valor de R$ 3.000,00 equivalente a 16,67% de um veículo
GM/VECTRA, 98, placa CDL 4244, avaliado em R$ 18.000,00. Que este
veículo foi vendido em junho de 2004, tendo cada herdeiro, inclusive a
impugnante, recebido a quantia de R$ 2.500,00 (doc. 11).;
(iii)
o valor de R$ 21.029,64 equivalente a 16,67% do saldo bancário da
conta poupança 139214,da Caixa Econômica Federal, que registrava um
total de R$ 126.177,85. Que o saldo foi sacado em 27/08/2004 pela
impugnante, conforme alvará e documentos anexos (doc. 10), sendo
que, em vista da correção monetária, cada herdeiro recebeu a quantia
de R$ 21.895,37 (R$ 21.885,37 + R$ 10,00 de tarifa do documento de
transferência), tal qual se comprova dos documentos anexos, ficando,
para a defendente a quantia de R$ 21.885,37);
(iv)
o valor de R$ 76,48 equivalente a 16,67% do resíduo de benefício de
aposentadoria da Previdência Social, que totalizava, à época, a quantia
de R$ 458,93. Que o total de ativos foi igual a R$ 27.633,62;
8. Tomou em mútuo, nos anos calendário de 2004 e 2005, as quantias totais de R$
18.000,00 e R$ 30.085,00, respectivamente, tal qual comprovam os contratos
anexos (doc. 13);
9. Ao se fazer a análise individual dos créditos tomados por receitas omitidas, conclui-
se que tais créditos, de valor inferior a R$ 12.000,00, não podem ser considerados
para efeitos de lançamento, por não superarem o limite anual de R$ 80.000,00, nos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
4
termos do inc. II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, conforme demonstrativo
de fls. 154;
10. Por fim, pede seja inteiramente anulado o auto de infração, haja vista o completo
afastamento da presunção de omissão de rendimentos na qual se embasou o
lançamento ou, em caráter alternativo, seja revisto o lançamento e expurgados os
valores cujas origens foram acima esclarecidas e comprovadas.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 319 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REBDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, por se tratarem de infrações distintas,
apuradas de formas distintas, pois na primeira não é procedido ao levantamento
das origens e aplicações de recursos do contribuinte em cada mês; cada depósito,
individualizadamente, deve ser objeto de comprovação pelo contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIMITES
PARA
APURAÇÃO
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação da receita omitida serão considerados, no caso de
pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
5
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa,
como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, após a análise da documentação juntada pela defesa, a decisão recorrida
entendeu que foi comprova a origem unicamente do depósito no valor de R$ 12.500,00, ocorrido em
17/10/2005, motivo pelo qual determinou a exclusão do referido montante da apuração da omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Para os demais recursos
depositados, a decisão recorrida entendeu que não restou provado que correspondem a rendimentos
isentos ou que, se tributáveis, já foram devidamente submetidos à tributação.
O Acórdão foi cientificado em 06/05/2014 (e-fls. 337) e o recurso voluntário (e-fls.
339/350) interposto em 04/06/2014 (e-fls. 339), em síntese, alegando:
1. Primeiramente, há que se apontar que a impugnação administrativa apresentada
pela Recorrente não invocou a nulidade do lançamento em razão de suposto vício
de validade, sendo de todo descabida a fundamentação trazida nos itens 13 a 18 do
v. acórdão recorrido, porque absolutamente estranha à matéria trazida a
julgamento;
2. Ainda em caráter preliminar, cumpre também observar que o v. acórdão recorrido
não enfrentou o item 21 da impugnação, no qual a Recorrente apontou a origem
das quantias de R$ 18.000,00 e R$ 30.085,00, para os anos-calendário de 2004 e
2005, respectivamente, recebidas em razão de contrato de mútuo. Obrigatória,
portanto, a revisão da falha incorrida pelo v. acórdão recorrido;
3. Com efeito, a presunção legal de omissão de receitas tem que estar de acordo com
os sinais externos de riqueza, caso contrário, além de não estar de acordo com a
verdade material dos fatos contraria, outrossim, o princípio da razoabilidade;
4. Os depósitos bancários, por eles mesmos, não constituem fato gerador do imposto
de renda por não representarem aquisição de disponibilidade de renda ou
provento de qualquer natureza. A introdução no ordenamento do artigo 42 da Lei
n° 9.430/961, não implicou em alteração do regime de tributação das pessoas
físicas, e, muito menos implicou em equiparação dos depósitos bancários à renda,
como se fosse uma ficção jurídica;
5. Tal preceito há de ser sempre interpretado conforme os ditames de nossa
Constituição, a fim de que não ultrapasse os limites do poder de tributar a renda e
os proventos auferidos pelas pessoas físicas;
6. Sem a indicação de outros indícios, o emprego da presunção da Lei n° 9.430/96
acaba por atingir o que não é renda nem receita, alargando a autorização que o
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
6
legislador ordinário recebeu do texto constitucional, e, por via indireta, ampliando
a própria competência tributária da União;
7. Veja-se que o raciocínio aplicado no v. acórdão chega a ser cruel: a menos que seja
apresentada documentação que estabeleça relação direta, objetiva, cabal e
inequívoca em termos de coincidência exata entre datas e valores, a
correspondente tributação ficaria legalmente amparada, independentemente da
existência de uma compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do
contribuinte e os rendimentos por ele recebidos/declarados;
8. Ora, I. Julgadores, a afirmação acima não é apenas cruel como também, se
admitida, obrigaria o contribuinte pessoa física à produção de uma prova
impossível. Para uma pessoa física, no rigor exigido pela RFB, essa prova não
poderá ser produzida. Simplesmente porque a Recorrente não mantém
escrituração formal de suas movimentações bancárias, e nem está legalmente
obrigada a tanto!!!
9. O que se nota da análise dos autos é que foram desconsiderados, pelo v. acórdão
combatido, todos os documentos juntados pela ora Recorrente. Interessante notar
que o v. acórdão recorrido não admite como aceitáveis as justificativas de origem
apresentadas pela Recorrente, mas, ao mesmo tempo, admite a existência dos
rendimentos por ela declarados como isentos (herança) e tributáveis (honorários
médicos). Ora, onde então teriam sido depositados esses rendimentos desprezados
pelo acórdão recorrido para a atribuição de origem à movimentação bancária da
Recorrente?
10. A se seguir pelo raciocínio do v. acórdão recorrido, teríamos que admitir a absurda
hipótese de que todos os rendimentos declarados pela Recorrente foram
movimentados fora de instituições financeiras e que apenas teriam transitados nas
contas correntes da Recorrente os valores que esta teria deliberadamente omitido
da tributação!!!! Absurdo, I. Julgadores, ainda mais em se levando em conta o
volume dos recursos movimentados;
11. Ora, é perfeitamente razoável presumir que a Recorrente tenha recebido inúmeros
de seus rendimentos em dinheiro, tendo-os depositado paulatinamente, a medida
de sua conveniência, o que per si, afastaria a possibilidade de um exato encontro
de datas e valores;
12. O v. acórdão recorrido ignorou o basilar princípio da boa-fé ao negar credibilidade
às justificativas apresentadas pela contribuinte sem que, de outro lado, fosse
suscitado qualquer indício capaz de gerar desconfiança quanto a essas
justificativas;
13. Não é razoável exigir de uma pessoa física que ela aponte, com precisão e
detalhamento, a fonte pagadora de cada centavo entrado em sua conta, ainda mais
especificando as datas com exatidão. A Declaração de Rendimentos é anual e
apenas exige a informação das grandezas recebidas; nada mais. O fato gerador do
imposto de renda é anual!!!!
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
7
14. Não há obrigação de se identificar com precisão qual o remetente de tal ou qual
depósito, mas apenas a obrigação de identificar quem entregou, ao longo de um
determinado período (no caso, em um ano), determinada quantia de reais;
15. O fato de não haver plena coincidência de datas e valores entre os créditos
bancários e as justificativas de origem apresentadas para a movimentação
financeira da contribuinte não é bastante para que a fiscalização presuma a
omissão de rendimentos por falta de comprovação da sua origem;
16. Assim, diante da inconteste verdade de que já foram declaradas e tributadas as
quantias de R$ 36.836,00 e R$ 40.423,00, para os anos-calendário de 2004 e 2005,
respectivamente, faz-se imperativa a exclusão dessas quantias da base de
autuação, sob pena de dupla tributação;
17. Da mesma forma, deverão ser excluídas da base de autuação a quantia de R$
24.385,37, porque referente a rendimentos isentos originários de herança e,
portanto, não constitutivos de obrigação tributária;
18. Também deverão ser excluídas da base da tributação as quantias de R$ 18.000,00 e
R$ 30.085,00, referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente,
porque representativas de entradas originadas em mútuo, portanto, não
representativas de acréscimo patrimonial tributável;
19. Finalmente, consideradas as exclusões acima, importa seja reconhecida a aplicação
do artigo 42, §3° da Lei 9.430/96 c/c artigo 4° da Lei 9.481/97 para a completa
anulação da autuação, porque não superada a quantia anual de R$ 80.000,00;
20. Diante de todo o acima exposto, requer-se que seja dado provimento ao presente
recurso, para que seja reformado o v. acórdão proferido pela 1a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife e, ato contínuo, seja
anulado o auto de infração ora combatido.
Posteriormente, os autos foram submetidos a este Conselho, tendo sido exarado o
Acórdão no 2401-010.950 (e-fls. 358 e ss), em que os membros do colegiado, por maioria de votos,
decidiram dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão de piso, determinando o
retorno dos autos à DRJ de origem para proferir nova decisão. É ver o teor do voto vencedor:
[...] Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Como bem pontuado pelo Cons. Relator, a recorrente sustenta que a decisão
recorrida não enfrenta o item 21 da impugnação, ou seja, a alegação de as
quantias de R$ 18.000,00 e R$ 30.085,00, para os anos- calendário de 2004 e
2005, respectivamente, terem sido recebidas em razão de contratos de mútuo.
A defesa levanta argumentação específica ao se valer dos contratos de mútuo a
veicular valores e datas (e-fls. 263/280), de modo a correlacioná-los para com
depósitos objeto do lançamento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
8
A decisão recorrida, contudo, não apresenta fundamentação a tratar dessa
argumentação de defesa, não sendo pertinente a simples afirmação introdutória
de a legislação exigir comprovação individualizada.
Diante da constatação da preterição do direito de defesa, pondere-se que a causa
não se encontra em condições de imediato julgamento, eis que, no meu entender,
a solução da lide demanda a conversão do julgamento em diligência para
circularização em face do mutuante, bem como para se instar a autuada a
demonstrar a evolução da prática executiva dos contratos.
Logo, não cabe a aplicação da teoria da causa madura (Lei n° 13.105, de 2015,
arts. 15 e 1.013, § 3°), eis que a solução da lide demanda diligência, impondo-se a
declaração de nulidade do Acórdão de Impugnação por negativa de prestação
jurisdicional administrativa e por cerceamento ao direito de defesa (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, II; e precedentes: Acórdãos de Recurso Voluntário n°
2401-006.929 e n° 2401-007.510) e a determinação para a emissão de novo
acórdão a sanear o vício apontado (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
para anular o Acórdão de Impugnação, determinando a emissão de nova decisão
de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Em seguida, foi proferida nova decisão pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 399 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REBDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
passível de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
9
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
MÚTUO.
CONTRATO
REAL.
EFETIVA
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS.
PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA.
O mútuo é um contrato real pelo que, enquanto não comprovada a entrega e
devolução da coisa mutuada, não se fala na existência desse contrato. Assim, a
simples alegação de mútuo, desacompanhada de contrato registrado em cartório
e da prova da efetiva transferência de recursos entre credor e devedor, na
tomada do empréstimo e na devolução do valor recebido, não demonstra a
existência do mútuo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa,
como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, após a análise da documentação juntada pela defesa, a decisão recorrida
entendeu que foi comprova a origem unicamente do depósito no valor de R$ 12.500,00, ocorrido em
17/10/2005, motivo pelo qual determinou a exclusão do referido montante da apuração da omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Para os demais recursos
depositados, a decisão recorrida entendeu que não restou provado que correspondem a rendimentos
isentos ou que, se tributáveis, já foram devidamente submetidos à tributação.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 425
e ss), alegando, em síntese, o que segue:
Preliminares
Nulidade do Auto de Infração
1. A recorrente aponta que a decisão recorrida indevidamente abordou a questão da
nulidade do auto de infração, já que não houve impugnação administrativa nesse
sentido.
2. Sustenta que o auto de infração não pode ser anulado com base em questões não
alegadas pela recorrente, tornando descabida a fundamentação presente nos itens
13 a 18 do acórdão recorrido.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
10
Nulidade do Acórdão Recorrido
3. Descumprimento de Decisão Superior: O CARF havia determinado que a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) realizasse diligências para verificar a
validade dos contratos de mútuo por meio de circularização e análise detalhada da
execução prática desses contratos. Contudo, a DRJ ignorou essa ordem e proferiu
decisão praticamente idêntica à anterior, sem oportunizar manifestação da
recorrente.
4. Violação de Princípios Constitucionais: Essa atitude configura cerceamento de
defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
5. Dever de Anulação pela Administração: Argumenta-se que a administração pública
tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme
artigo 53 da Lei no 9.784/99.
Mérito
Depósitos Bancários e Presunção de Omissão de Rendimentos
6. A fiscalização baseou-se no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que presume omissão de
rendimentos em depósitos bancários de origem não comprovada. Contudo, a
recorrente sustenta que tal presunção não pode ser aplicada automaticamente
sem considerar provas apresentadas ou o contexto.
7. A recorrente argumenta que depósitos bancários, por si só, não representam
acréscimo patrimonial e, portanto, não configuram fato gerador de imposto de
renda. Qualquer interpretação contrária amplia indevidamente o alcance da
competência tributária da União.
Provas e Documentação Apresentada
8. Rendimentos Declarados e Tributados:
Em 2004, R$ 36.836,00 foram declarados e tributados.
Em 2005, R$ 40.423,00 foram declarados e tributados.
9. Herança:
O valor de R$ 24.385,37 foi recebido como herança, comprovado pelo Formal de
Partilha no Arrolamento no 188/04, na 2a Vara Cível de Socorro/SP. Esses valores
são isentos de tributação, conforme legislação vigente.
10. Contratos de Mútuo:
Foram realizados contratos de mútuo nos valores de R$ 18.000,00 (2004) e R$
30.085,00 (2005), firmados com a Clínica Paulista de Cirurgia Plástica. A legislação
não exige registro desses contratos em cartório para que tenham validade
tributária, conforme o Código Civil.
Fundamentação Jurídica
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
11
11. O artigo 42 da Lei no 9.430/96 combinado com o artigo 4o da Lei no 9.481/97
estabelece limites de exclusão para depósitos cuja origem seja comprovada.
Deduzindo os valores devidamente justificados, o total anual não excede R$
80.000,00, configurando a inexistência de omissão relevante.
12. Invoca o artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que proíbe a legislação
tributária de alterar o conteúdo de institutos de direito privado, como o mútuo.
Críticas ao Rigor Exigido
13. A fiscalização exigiu documentação e comprovações incompatíveis com a realidade
de uma pessoa física. Argumenta-se que profissionais liberais, como médicos, não
são obrigados a manter controles bancários rigorosos.
14. A exigência de coincidência exata entre datas e valores para comprovar a origem
dos depósitos configura uma prova impossível e desproporcional.
Pedidos
15. A recorrente requer:
Preliminarmente:
16. Reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por descumprimento de decisão
superior e cerceamento de defesa.
No Mérito:
17. Exclusão das quantias já declaradas e tributadas (R$ 36.836,00 em 2004 e R$
40.423,00 em 2005).
18. Exclusão dos valores oriundos de herança (R$ 24.385,37) e contratos de mútuo (R$
18.000,00 e R$ 30.085,00).
19. Anulação completa da autuação, considerando o limite de R$ 80.000,00 anuais
previsto na legislação.
Subsidiariamente:
20. Caso remanesça algum crédito tributário, que seja recalculado com aplicação das
alíquotas progressivas vigentes à época.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
12
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por descumprimento de decisão superior e
cerceamento de defesa.
Após análise detalhada das alegações apresentadas pela contribuinte, conclui-se
que não há como acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, fundamentada em
suposto descumprimento da decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e em
alegado cerceamento do direito de defesa.
O acórdão recorrido analisou detidamente as matérias suscitadas e enfrentou de
forma adequada e fundamentada os pontos que haviam sido objeto de nulidade reconhecida no
julgamento anterior. Especificamente, o acórdão anterior havia sido anulado devido à ausência de
apreciação da argumentação da contribuinte acerca da origem dos valores apontados como
omissos, relacionados a contratos de mútuo. No referido julgamento, a DRJ abordou
detalhadamente tais questões, apontando que os contratos apresentados não foram registrados
em cartório e que não havia provas da efetiva transferência de recursos.
Esta análise demonstra que o vício anteriormente identificado – a ausência de
apreciação da defesa quanto aos contratos de mútuo – foi devidamente sanado. Assim, eventual
discordância com as conclusões da DRJ no mérito da matéria não se confunde com a preliminar
suscitada.
Quanto à alegação de que o CARF determinou a realização de diligência para
circularização junto ao mutuante e intimação da contribuinte para demonstrar a evolução dos
contratos de mútuo, verifica-se que tal interpretação não corresponde à decisão do CARF.
A decisão que anulou o julgamento anterior reconheceu a existência de
cerceamento de defesa em razão da ausência de análise dos argumentos relativos aos mútuos.
Todavia, a conversão do feito em diligência foi apenas mencionada como possibilidade, não
configurando ordem vinculativa à DRJ.
Assim, o julgador da DRJ, em sua convicção devidamente motivada, optou por
decidir com base nos elementos já constantes nos autos, o que está plenamente de acordo com
sua competência e prerrogativas.
A ampla defesa e o contraditório foram plenamente assegurados, visto que a
contribuinte teve oportunidade de apresentar documentos e expor argumentos tanto em sua
impugnação quanto em sede de recurso voluntário.
O fato de o julgador ter decidido com base nos documentos constantes nos autos,
sem realizar novas diligências, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo
de sua prerrogativa de formação de convicção, devidamente fundamentada.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
13
Não se constatou descumprimento de decisão hierarquicamente superior, nem
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O julgamento foi devidamente motivado e
enfrentou de forma adequada todas as questões levantadas, permitindo, assim, o prosseguimento
à análise do mérito.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
3. Mérito.
Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
14
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
15
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo e demais documentos acostados aos
autos, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições.
A decisão recorrida, a meu ver, demonstrou de forma clara, detalhada e
fundamentada que os valores creditados nas contas do contribuinte não foram devidamente
justificados, o que configura, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, presunção legal de
rendimentos tributáveis omitidos, sendo imprescindível destacar que tal presunção transfere ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem legítima e isenta dos valores, o que não foi realizado
de forma satisfatória no presente caso.
É relevante destacar que o contribuinte foi devidamente intimado durante o
procedimento fiscal para apresentar esclarecimentos e demonstrar, de forma individualizada, a
origem dos depósitos bancários questionados. Apesar disso, a defesa não conseguiu estabelecer,
com precisão e de maneira fundamentada, a correspondência entre os créditos em conta bancária
e as fontes alegadas, como contratos de mútuo, rendimentos já tributados ou valores isentos
decorrentes de herança.
A análise dos documentos apresentados revela inconsistências e lacunas que
impedem a aceitação dos argumentos da contribuinte, especialmente no que concerne aos
mútuos, cuja efetiva execução e devolução não foram demonstradas, tampouco houve
comprovação de sua inclusão na declaração de ajuste anual, conforme exigido pela legislação
aplicável.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
16
Ademais, é necessário reforçar que o legislador, ao instituir a presunção de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, não exige da
fiscalização a demonstração de nexo causal entre os depósitos e a obtenção de renda, mas sim
transfere ao contribuinte o ônus de provar a licitude e a origem dos valores movimentados. Essa
inversão do ônus probatório está respaldada pela Súmula CARF no 26, que dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários não justificados. A
contribuinte, ao alegar que os depósitos correspondem a rendimentos declarados, valores isentos
ou mútuos, limitou-se a narrativas genéricas, desprovidas de elementos probatórios objetivos que
pudessem sustentar suas alegações.
Nesse sentido, a presunção legal do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 foi
adequadamente aplicada, sendo que o contribuinte não apresentou provas idôneas que
vinculassem os valores creditados a uma origem justificada ou isenta, sendo desqualificados
inclusive os contratos de mútuo apresentados em razão da ausência da comprovação da
devolução dos referidos numerários.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros, deveria também apontar o repasse, também com base em documentação hábil e idônea
e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada,
permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ter
incorrido.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
17
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, o recorrente não colacionou elementos suficientes para
comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento
de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos
depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo,
também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
18
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
19
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Entendo, pois, que pela documentação que consta nos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
20
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer
documento adicional nos autos, capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente
para se manifestar, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, também não assiste razão ao contribuinte em relação ao pedido
subsidiário formulado, no sentido de que os fatos geradores sejam tributados considerando as
alíquotas vigentes à época dos supostos recebimentos, sob o argumento de que os valores objeto
da autuação correspondem a rendimentos recebidos de forma acumulada.
Isso porque, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que associe os
depósitos bancários de origem não comprovada a rendimentos recebidos de forma acumulada. A
contribuinte não apresentou documentos que pudessem demonstrar a natureza acumulada dos
valores, tampouco comprovantes de pagamentos efetuados por terceiros que contivessem a
descrição detalhada dos rendimentos, os períodos de apuração correspondentes ou a retenção de
impostos na fonte. Ademais, a legislação tributária aplicável exige que a hipótese de tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente seja devidamente caracterizada, o que não ocorreu no
caso em tela. A falta de provas documentais que respaldem a alegação inviabiliza a aplicação das
alíquotas progressivas correspondentes aos períodos de competência alegados.
A aplicação de alíquotas específicas ou progressivas somente pode ocorrer quando
há comprovação de que os valores apurados de fato correspondem a rendimentos recebidos
acumuladamente. Essa comprovação é essencial, considerando que a tributação de rendimentos
acumulados segue regras diferenciadas que dependem de um vínculo direto com os fatos
geradores que os originaram. Sem provas que estabeleçam esse vínculo, não é possível concluir
que os valores depositados sejam rendimentos sujeitos a tal tratamento tributário.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005983/2008-64
21
Diante da ausência de comprovação por parte da contribuinte de que os valores
considerados omitidos correspondem a rendimentos recebidos de forma acumulada, afasto a
alegação subsidiária apresentada.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Original